Tribunal: TJMT
Processo: 1019121-32.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019121-32.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA CRUZ - CPF: 177.825.201-00 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (APELADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1019121-32.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Jose Carlos da Cruz

Apelada:
Vero Empreendimentos Ltda.

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA BAIXA DA HIPOTECA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO PROVIDO.

In casu, o ônus da
prova
recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

O STJ pacificou o entendimento no sentido de que inadimplência do contrato, por si só, não dá azo dever de indenizar, sobretudo diante do atraso por período que se revela inaceitável, consoante visto na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1019121-32.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Jose Carlos da Cruz

Apelada:
Vero Empreendimentos Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Jose Carlos da Cruz em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que move contra a Vero Empreendimentos Ltda., julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante defende a existência de ato ilícito apto a caracterizar o dano moral, tendo em vista que quitou o imóvel em 18.12.2015, porém, a baixa da hipoteca ocorreu somente em 13.12.2016, de modo que passou a ter autorização para transferência da escritura apenas em 08.08.2017, restando evidente o dano sofrido. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 141812777), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1019121-32.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Jose Carlos da Cruz

Apelada:
Vero Empreendimentos Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Jose Carlos da Cruz ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em desfavor da Vero Empreendimentos Ltda., aduzindo que adquiriu junto a empresa ré, em 08.09.2011, um imóvel pelo montante de R$ 229.105,19 (duzentos e vinte e nove mil, cento e cinco reais e dezenove centavos), com previsão de entrega para janeiro de 2015, contudo, apesar de ter quitado o referido pagamento em 18.12.2015, recebeu o bem com atraso, sendo entregue apenas em fevereiro de 2015 e sem a baixa da hipoteca, que deveria ter ocorrido até junho de 2016, mas se deu em 13.12.2016, de modo que passou a ter autorização para transferência da escritura apenas em 08.08.2017, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o autor não apresentou provas do direito alegado afeto a ocorrência de dano moral, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 141812772).

Irresignado,
o apelante o apelante defende a existência de ato ilícito apto a caracterizar o dano moral, tendo em vista que quitou o imóvel em 18.12.2015, porém, a baixa da hipoteca ocorreu somente em 13.12.2016, de modo que passou a ter autorização para transferência da escritura apenas em 08.08.2017, restando evidente o dano sofrido. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese as alegações do recorrente, acerca do atraso na baixa da hipoteca do imóvel, o certo é que o c. STJ pacificou o entendimento no sentido de que
inadimplência do contrato, por si só, não dá azo dever de indenizar, sobretudo diante do atraso por período que se revela inaceitável, consoante visto na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

[...]

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o atraso da recorrida em entregar unidade imobiliária gerou danos materiais e morais aos recorridos [...]

7. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.

8. A compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não restou configurado.

9. Recurso especial de INTERLAKES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. parcialmente conhecido, e nessa parte, provido. 10. Recurso especial adesivo de MARCELO PEDRO e LILIANE SIMÕES CARNEIRO PEDRO não conhecido.”
(RESP n. 1.641.037/SP, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 13.12.2016 – negritei e grifei)

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
De toda forma, o atraso contratual na baixa da hipoteca é incontroverso.

Ocorre que o STJ entende que não é todo descumprimento contratual que configura dano moral, este deve afetar a honra e dignidade da parte.

No caso, apesar do atraso na baixa da hipoteca, na audiência de instrução e julgamento não restou comprovado o dano moral do autor, mas sim aborrecimentos.

É bem verdade que o autor afirmou que “perdeu noites de sono” só de pensar que não obteve a documentação para escriturar o imóvel, mas afirmou que não teve abalos psicológicos mais sérios com a questão, ou seja, teve sim aborrecimentos, mas não a ponto de lhe causar danos morais.

A testemunha do autor confirmou que ele ficou aborrecido com o atraso na entrega da autorização para escritura, no entanto, tal depoimento também só prova a irritação, o dissabor, ou seja, contratempos cotidianos, que não causaram qualquer abalo na honra do autor e não geram o dever de indenizar
.
”
(id. 141812772 – negritei e grifei)

Logo, partindo
dessa premissa, não há que se falar em dano moral
, mormente em razão da não configuração dos pressupostos de responsabilidade civil – ação, dano e nexo de causalidade – na espécie, pois, é preciso demonstrar a grave ofensa à direitos de personalidade, o que definitivamente não ocorreu.

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o autor, ora apelante, o encargo de provar a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar a condenação da empresa ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por dano moral, ônus este do qual não se libertou, mormente por inexistir a alegada responsabilidade objetiva na espécie, restando em meras alegações.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que MMª Juíza andou bem em concluir pela ausência dos elementos que configuram o dever da empresa ré, ora recorrida, em indenizar o autor, ora recorrente, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

Assim sendo, embora o apelante insista na alegação de que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos no tocante ao dever de indenizar, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Dessa forma, sem maior delonga, não há que se falar em dano moral, notadamente por ausência ato ilícito com aptidão para deixar o recorrente em situação de extraordinária angústia ou humilhação, afetando excessivamente os atributos da sua personalidade.

Assim, ante a não comprovação da existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, tenho que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022